Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743420-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por THIAGO MACHADO DE CARVALHO, em favor de JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR, em face da sentença proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (id. 20109459), na Ação Penal n° 0031539-74.2012.8.07.0009, que condenou o paciente como incurso no crime do artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. A sentença indeferiu o direito do paciente em recorrer em liberdade, fundamentando na execução provisória e por ser a pena acima de 15 anos, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 20108198), o impetrante alega que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a tramitação processual, que perdurou por mais de 8 anos, tendo sido decretada sua prisão com base unicamente na execução provisória da sentença. Defende a concessão da liberdade do paciente, com base no artigo 313, §2°, do Código de Processo Penal e pela decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente pode ser imposto o cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada ou sua substituição por outra medida cautelar mais branda. É o relatório. A sentença condenatória, ao indeferir o pedido do paciente para que recorresse em liberdade, foi assim fundamentada (Id 20109459): Quanto ao direito de o réu recorrer da presente decisão em liberdade, cabe observar que a condenação penal se deu em patamar superior a 15(quinze) anos de reclusão, portanto, por força do disposto no§ 4o,do Art. 492 do CPP: “A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.” Não fosse isso, cumpre observar que a decisão oriunda da 1a Turma do STF, não há violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Relator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). Dessa forma, determino a execução imediata da execução da pena, razão pela qual dou a presente decisão força de mandado de prisão, assim, recolha-se o réu. Em sendo assim, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Nota-se que, a princípio, a decretação da prisão preventiva se fundamentou exclusivamente no cumprimento provisório da pena. Compulsando os autos, verifico que o crime ocorreu em agosto de 2012 e durante toda a tramitação processual o paciente permaneceu em liberdade, tendo sua prisão sido decretada apenas após a condenação pelo Conselho de Sentença, como medida de cumprimento provisório da pena. Contudo, em uma análise superficial, verifico que a redação do artigo 313, §2°, do Código de Processo Penal, dada pela Lei n° 13.964/2019, no sentido de não admitir a prisão preventiva com a finalidade de cumprimento provisório de pena está alinhada com a recente jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que entendeu pela impossibilidade de cumprimento provisório da pena. Nesse sentido, de forma sumária, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, uma vez que fundamentada exclusivamente no cumprimento provisório da pena. Com isso, DEFIRO a liminar para determinar a imediata soltura do paciente, se o mandado de prisão já tiver sido cumprido, ou para que ele não preso em razão do processo objeto destes autos. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura ou de salvo-conduto. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 16:42:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator